Tribunal: TJDFT
Processo: 0704517-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelos Recorrentes, reconhecendo que é devida a multa contratual pactuada na Cláusula 6a do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel prevista no contrato celebrado entre as partes em 23/10/2023.

2. Os Embargantes alegam que o julgado, ao concluir pela responsabilidade dos Embargantes pelo pagamento da multa, incorreu em contradição, pois ao mesmo tempo afirmou que o processo de aquisição de financiamento imobiliário é da inteira responsabilidade do promitente-comprador, mas a seguir admitiu participação também de terceiros no respectivo processo, pois “reconhece que a liberação dos valores financiados estava condicionada a fatores externos, alheios ao controle dos Recorrentes, como os prazos e trâmites internos da instituição financeira e a necessidade de apresentação de documentos essenciais pela vendedora”. Concluem afirmando que a aplicação da penalidade, sem considerar os fatos e os documentos constantes dos autos configura contradição e erro material.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, defeitos advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. No caso, inexistem contradição e erro material a serem sanados. A fundamentação do julgado concluiu pela existência de responsabilidade dos Embargantes pela multa pactuada, em virtude da previsão específica contida no contrato firmado entre as partes.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza contradição ou erro material. Os embargantes não apontam incoerência relativa aos elementos do próprio julgado, no que se denomina contradição interna. Do mesmo modo, deixam de apontar em que ponto residiria o erro material.

7. A irresignação apresentada reflete inconformismo dos Recorrentes, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.